Tribunal: STJ
Processo: 5003278-92.2020.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996358 - RS (2025/0269568-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAURÍCIO SILVEIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULOS. CONSUMIDORES
LESADOS. PRÁTICAS COMERCIAIS DANOSAS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA.
CONTRARRAZÕES.
VIA
INADEQUADA.
CESSAÇÃO
DE
ATIVIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283
DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados
no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O pedido de reforma da sentença não pode ser deduzido em sede
de contrarrazões, em face da vedação da
e do
reformatio in pejus
.
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
3. O acórdão recorrido afirmou que o recorrente deu continuidade
a atividade profissional mediante o uso de conta particular em rede
social, mantendo a comercialização de veículos de forma abusiva sem
que tenha ressarcido os clientes lesados. Fundamento não
impugnado. Súmula no 283 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Documento eletrônico VDA51409940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a29f91b6-fa15-4d6a-a54b-f50e270f5757

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a29f91b6-fa15-4d6a-a54b-f50e270f5757

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996358 - RS (2025/0269568-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAURÍCIO SILVEIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULOS. CONSUMIDORES
LESADOS. PRÁTICAS COMERCIAIS DANOSAS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA.
CONTRARRAZÕES.
VIA
INADEQUADA.
CESSAÇÃO
DE
ATIVIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283
DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados
no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O pedido de reforma da sentença não pode ser deduzido em sede
de contrarrazões, em face da vedação da
e do
reformatio in pejus
.
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
3. O acórdão recorrido afirmou que o recorrente deu continuidade
a atividade profissional mediante o uso de conta particular em rede
social, mantendo a comercialização de veículos de forma abusiva sem
que tenha ressarcido os clientes lesados. Fundamento não
impugnado. Súmula no 283 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAURÍCIO SILVEIRA
FERNANDES (MAURÍCIO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
Documento eletrônico VDA51152451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:01
Código de Controle do Documento: e26ca1af-49d8-445e-81ab-71f4e73cb988

com fundamento no art. 105, III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. ATUAÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA FÍSICA E
JURÍDICA NO RAMO DA COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS
USADOS. DANO MORAL COLETIVO E IMPOSIÇÃO DE INIBIÇÃO
DE PROSSEGUIMENTO DE ATUAÇÃO NA ÁREA ATÉ SEJAM
REPARADOS INDIVIDUALMENTE OS DANOS PARTICULARES. 1.
RECURSO ADESIVO. INSERÇÃO DAS RAZÕES NA MESMA PEÇA
DAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IRREGULARIDADE. A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADESIVO DEVE OBEDECER À
FORMA EXIGIDA NA LEI PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
PRINCIPAL, SENDO UM DOS REQUISITOS A NECESSIDADE DE
FORMALIZAÇÃO EM PEÇA APARTADA. NÃO CONHECIMENTO,
COM ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. 2.
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS COLETIVOS. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. DANOS IN RE
IPSA. O DANO MORAL COLETIVO ESTÁ DESVINCULADO DA
COMPROVAÇÃO OBJETIVA, BASTANDO A CONCLUSÃO PELA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA
ANTIJURÍDICA,
DE
GRAVIDADE INQUESTIONÁVEL, QUE ACARRETE DANO DE
NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL DIFUSO COMO CONDIÇÃO
PARA VIABILIZAR A CONDENAÇÃO A ESSE TÍTULO. NA
CASUÍSTICA, EM QUE PESE OS ARGUMENTOS DO JUÍZO DE
ORIGEM PARA AFASTAR A PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DIFUSOS, A CONDENAÇÃO SE
JUSTIFICA, NÃO SÓ PELA INCONTESTADA E, MAIS AINDA,
ADMITIDA, DOLOSA, ATUAÇÃO FRAUDULENTA DOS RÉUS NA
UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E VALORES ANGARIADOS JUNTO
AOS CONSUMIDORES, EM DIRETA VIOLAÇÃO DA ORDEM
CONSUMERISTA E CRIMINAL. CONTEXTO NO QUAL A FIXAÇÃO
DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
MORAIS COLETIVOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE, A FIM DE
ASSEGURAR QUE ATUAÇÕES CRIMINOSAS DE CONSIDERÁVEL
IMPACTO
SOCIAL
NÃO
SEJAM
AGRACIADAS
COM
A
IMPUNIDADE, AO MENOS NÃO NA ESFERA CIVIL. 3. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. TAREFA QUE DESAFIA A OBSERVÂNCIA DE
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, DE MODO A
APROXIMAR A IMPORTÂNCIA FIXADA AOS PARÂMETROS
UTILIZADOS PARA CARACTERIZAR SUA ADEQUAÇÃO, TENDO
EM VISTA CRITÉRIOS DE EQUIDADE, BOM SENSO E
RAZOABILIDADE. TAMBÉM DEVERÁ SER SUFICIENTE PARA
SANCIONAR O INFRATOR, ASSIM COMO SERVIR DE CARÁTER
EDUCATIVO, NÃO SÓ PARA O OFENSOR, COMO PARA
DISSUADIR TERCEIROS QUANTO À PRÁTICA DE CONDUTAS DO
MESMO ESTILO E PORTE. 4. COMINAÇÃO DE MEDIDA
IMPEDITIVA E TEMPORÁRIA DE ATUAÇÃO NA ÁREA COMERCIAL
RELACIONADA AOS FATOS PRATICADOS. POSSIBILIDADE
LIMITADA A SITUAÇÕES ARBITRÁRIAS E EXCESSIVAS, GRAVES,
Documento eletrônico VDA51152451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:01
Código de Controle do Documento: e26ca1af-49d8-445e-81ab-71f4e73cb988

COMO A DO CASO DOS AUTOS, EM QUE O RÉU AGIU DE FORMA
DOLOSA E EM DIVERSAS OPORTUNIDADES CONTRA A ORDEM
CONSUMERISTA E PENAL. CONFLITO DE DIREITOS. A LEI 7.347
(LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA) É EXPRESSA AO REFERIR EM SEU
ART. 11 QUE NA AÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER, O
JUIZ DETERMINARÁ O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE DEVIDA OU A CESSAÇÃO DA ATIVIDADE NOCIVA,
SOB PENA DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA, OU DE COMINAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA, SE ESTA FOR SUFICIENTE OU COMPATÍVEL,
INDEPENDENTEMENTE
DE
REQUERIMENTO
DO
AUTOR.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO
NÃO
CONHECIDO
POR
ACOLHIMENTO
DA
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL (e-STJ, fls. 1.398/1.399).

Opostos embargos de declaração por MAURÍCIO, foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1.532-1.542).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, MAURÍCIO alegou a violação dos arts. 188,
277, 489, § 1o, IV, 997, § 2o, 1.022 do CPC e 11 da LACP, ao sustentar que
o
(1)
acórdão recorrido foi omisso quanto aos arts. 188, 277 e 997, §2o, do CPC, acerca do
princípio da instrumentalidade das formas;
o apelo adesivo pode ser conhecido,
(2)
ainda que apresentado nas contrarrazões, tendo em vista o princípio da
instrumentalidade das formas; e
não é admitida a cassação do exercício
(3)
profissional, mas apenas da atividade nociva (e- STJ, fls. 1.564-1.589).

(1) Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Nas razões recursais, MAURÍCIO sustentou que o acórdão recorrido deixou
de se manifestar acerca dos dispositivos legais relativos ao princípio da
instrumentalidade das formas.
Contudo, verifica-se que o Tribunal estadual examinou, de forma suficiente e
fundamentada, o cabimento da apelação adesiva, consignando que não é admissível a
interposição na petição de contrarrazões, em desconformidade com a previsão legal.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA51152451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:01
Código de Controle do Documento: e26ca1af-49d8-445e-81ab-71f4e73cb988

O apelante adesivo interpôs seu recurso na mesma peça em que
apresentou contrarrazões ao recurso principal (evento 183,
RECADESI1) em flagrante violação ao disposto nos arts. 997, § 2o e
1.010 do CPC:
[...]
A teor dos dispositivos legais mencionados, o recurso adesivo deve
ser interposto em peça autônoma, em observância aos requisitos
impostos para a interposição do recurso pela via principal, não sendo,
pois, admitida sua apresentação na petição de contrarrazões.
Neste sentido, jurisprudência desta Corte, ressaltada, em especial, a
proveniente desta 19a Câmara Cível:
[...]
Assim, conheço da apelação cível e não conheço do recurso adesivo,
acolhendo a preliminar contrarrecursal do Ministério Público (e-STJ,
fls. 1.389/1.390 – sem destaque no original).
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC
EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA REGRA DO
PROCESSO
CIVIL
TRADICIONAL.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
PRÉVIO
DAS
CUSTAS
JUDICIAIS
DO
PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos
de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da
causa.
2. No presente caso, não se evidencia a existência da omissão e da
contradição apontadas, porquanto decididas, clara e devidamente
fundamentadas, as questões submetidas a julgamento pela parte
embargante, sobretudo no que diz respeito à necessidade de
recolhimento das custas judiciais na fase de liquidação de sentença
intentada pelo Idec, na condição de representante processual, em
nome de beneficiários específicos de determinados, equiparando-se,
Documento eletrônico VDA51152451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:01
Código de Controle do Documento: e26ca1af-49d8-445e-81ab-71f4e73cb988

portanto, à liquidação individual de sentença coletiva, a qual se sujeita
à regra geral disposta na lei processual acerca da responsabilidade
pelo pagamento das despesas processuais.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.637.366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe

22/2/2022
3/3/2022 – sem
destaque no original)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da apelação adesiva
No recurso especial, MAURÍCIO defendeu que a apelação adesiva pode ser
conhecida, ainda que manejada na própria peça de contrarrazões à apelação da parte
adversa.
Contudo, o pedido de reforma da sentença não pode ser deduzido em
contrarrazões, em face da vedação da
e do
reformatio in pejus
princípio do tantum
.
devolutum quantum appellatum
Confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IRREGULARIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
INTERNO.
NÃO
CABIMENTO.
CONTRARRAZÕES.
VIA
INADEQUADA
PARA
PLEITEAR A REFORMA DO JULGADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido
de que as contrarrazões se mostram como via inadequada para
pleitear a reforma do julgado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.792.359/MT, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Segunda Turma, j. em
, DJEN de
–
14/5/2025
20/5/2025
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO SUSCITADA EM RECURSO
ESPECIAL
ADESIVO.
RECURSO
PRINCIPAL
INADMITIDO.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. PRECLUSÃO. ART. 997, § 2o, DO CPC. ÓBICE DA
INTEMPESTIVIDADE
DO
APELO
REITERADO
EM
CONTRARRAZÕES
AO
RECURSO
ESPECIAL.
SEDE
INADEQUADA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA
APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA MESMA GUIA PREENCHIDA PELA
Documento eletrônico VDA51152451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:01
Código de Controle do Documento: e26ca1af-49d8-445e-81ab-71f4e73cb988

PARTE
LITISCONSORTE.
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE.
INGRESSO DOS VALORES NOS COFRES PÚBLICOS E
POSSIBILIDADE DE SE VINCULAR A GUIA DE RECOLHIMENTO
AO PROCESSO. FINALIDADE ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. DESERÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES.
1. A discussão quanto à intempestividade do recurso de apelação,
suscitada em recurso especial adesivo, encontra-se acobertada pela
preclusão, ante a ausência de interposição de agravo nos próprios
autos que julgou prejudicado o apelo nobre ante a inadmissão do
recurso principal. Inteligência do parágrafo 2o do art. 997 do CPC.
2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "as
contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de
eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão
exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de
reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus
(EDcl no REsp 1.584.898
e do tantum devolutum quantum appellatum"
/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
02/08/2016
10/08/2016
3. Esta Corte Superior já manifestou o entendimento de que, com base
no princípio da instrumentalidade das formas, equívocos relacionados
à guia de preparo recursal pode ser superados, notadamente quando
houver o ingresso dos valores nos cofres públicos e for possível
vincular a mencionada guia ao processo - circunstâncias essas
presentes na hipótese dos autos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.215.213/MG, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe de
–
23/10/2018
29/10/2018
sem destaque no original)

Portanto, não merece reforma o acórdão vergastado.

(3) Da cessação da atividade
Na peça recursal, MAURÍCIO também asseverou que não é admitida a
cassação do exercício profissional, mas apenas da atividade nociva, já tendo sido
encerradas as atividades da empresa.
No entanto, sobre a questão, o Tribunal estadual entendeu pela
necessidade de se determinar a abstenção de MAURÍCIO de atuar no comércio de
compra e venda de veículos até que sejam indenizadas as vítimas de seus atos até o
momento identificadas, tendo em vista que MAURÍCIO deu continuidade à atividade
profissional mediante o uso de conta particular em rede social, mantendo-se a
.
comercialização de veículos sem que tenha ressarcido os clientes lesados
Confira-se o argumento:

Ora, parece que de nada adianta ser cominada uma miríade de
indenizações contra o réu, a título, em parte, pedagógico e punitivo, ao
mesmo tempo em que se mantenha a possibilidade de seguir atuando
Documento eletrônico VDA51152451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:01
Código de Controle do Documento: e26ca1af-49d8-445e-81ab-71f4e73cb988

exatamente no ramo que lhe permitiu em primeiro lugar abusar
deliberadamente da confiança dos consumidores.
Mormente quando se sabe que nenhum dos lesados foi, até agora,
reparado pelos danos causados pela atuação desidiosa e de má-fé do
demandado, tampouco é segura a existência de patrimônio suficiente
para tal reparação (novamente, representado pela Defensoria Pública
do Estado e que litiga sob o amparo da gratuidade da justiça),
esvaziando-se a argumentação de que a restrição de bens seria outro
motivo para rejeitar o pedido.
Tampouco parece correto concluir que esta é a única forma que o
demandado tem de obter ganhos financeiros, inexistindo notícia de
que não seja apto a outras atividades laborais.
Neste ponto, peço vênia para transcrever, em parte, o pareccer de
lavra do douto Procurador de Justiça André Cipele, de longa data
atuante junto a este órgão fracionário, que muito bem condensa tais
conclusões:
(...)
Conforme
testemunhas
ouvidas
em
juízo,
consubstanciadas nos depoimentos de Fabiana Costa
Tavares, Marcio Brião Cruz, Hilton José de Souza e Sidnei
Benjamin Meireles, a parte apelada, até a data da
audiência de instrução, ainda não havia ressarcido os
valores e solucionado os transtornos causados aos
consumidores, embora estivesse já laborando no mesmo
ramo comercial de venda de veículos, através de conta
particular aberta na rede social Instagram, com a
percepção de valores.
Necessário ter presente que a continuidade, pelo apelado,
de atividade no ramo de revenda de veículos, além de
facilitar a prática de novas negociações comerciais com
evidente potencial de frustração, daí advindo danos
futuros à coletividade de consumidores, com amplitude
maior em termos regionais em face das redes sociais,
poderá gerar ainda maior dificuldade na reparação dos
danos causados aos consumidores ora lesados e futuros.
De outro giro, importante destacar que a proibição do
exercício de atividade comercial pela parte apelada se
limitará apenas ao ramo de venda/revenda de veículos,
até que sejam efetivamente ressarcidos os consumidores
lesados, não sendo proibida a atividade em outros ramos
do comércio, o que não irá impedi-la de obter ganhos para
seu sustento e ressarcimento aos que restaram lesados.
(...)
Ante o exposto, entendo que o recurso do Ministério Público merece
prosperar, para acolher o pedido de arbitramento de dano moral
coletivo, que fixo, nos termos da fundamentação, em R$ 25.000,00
, e para acolher o pedido de que o réu se
(vinte e cinco mil reais)
abstenha de atuar no comércio de compra e venda de veículos até que
sejam indenizadas as vítimas de seus atos até o momento
identificadas (e-STJ, fls. 1.396/1.397 – destaque no original).

Documento eletrônico VDA51152451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:01
Código de Controle do Documento: e26ca1af-49d8-445e-81ab-71f4e73cb988

Assim, da análise das razões do presente recurso, verifica-se que o referido
fundamento não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por
analogia.
Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO
DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.646.320/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe
– sem
21/02/2022
23/02/2022
destaque no original)

Assim, não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:01
Código de Controle do Documento: e26ca1af-49d8-445e-81ab-71f4e73cb988

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.996.358 / RS
Número Registro: 2025/0269568-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
008520000302019 50032789220208210023 8520000302019
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURÍCIO SILVEIRA FERNANDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:15
Código de Controle do Documento: 438e508c-5987-4a15-9af4-1338d1d36ace

Documento eletrônico VDA51384864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:15
Código de Controle do Documento: 438e508c-5987-4a15-9af4-1338d1d36ace